Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-09.2025.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001247-09.2025.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NEIVA TEREZINHA ANDARA - CPF: 395.616.151-34 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restabelecimento de licença para tratamento de saúde cumulada com declaratória de direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, condenando as rés a converterem a licença cessada em 16/02/2025 em aposentadoria por invalidez, implantar o benefício e pagar parcelas retroativas, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova técnica judicial em contexto de divergência probatória; (ii) estabelecer se, diante do conflito entre laudos médicos particulares e perícia administrativa, é indispensável a realização de prova técnica simplificada para a adequada apuração da incapacidade laboral da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central do feito consiste na aferição da capacidade ou incapacidade laboral da autora, elemento técnico essencial para o reconhecimento do direito à licença para tratamento de saúde e à aposentadoria por invalidez.

4.

Constatada divergência relevante entre os laudos médicos particulares apresentados pela autora, que atestam incapacidade laboral por tempo indeterminado, e as conclusões da perícia administrativa do MTPREV, que indeferiram os pedidos de afastamento por ausência de incapacidade.

5.

A existência de conflito técnico entre provas médicas impõe a necessidade de dilação probatória, não sendo suficiente o julgamento baseado exclusivamente em documentos unilaterais produzidos por uma das partes.

6.

A ausência de oportunização para a produção de prova técnica judicial ou prova técnica simplificada compromete o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

7.

O art. 35 da Lei no 9.099/95 autoriza a realização de prova técnica simplificada quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em demandas que envolvem matéria médica.

8.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que o juízo de origem oportunize a produção de prova técnica simplificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento de demanda previdenciária fundada em incapacidade laboral quando há divergência relevante entre laudos médicos particulares e perícia administrativa sem a realização de prova técnica judicial.

2.

Havendo controvérsia técnica acerca da capacidade laboral do servidor público, é necessária a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, antes do julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

a)
CONDENAR
as rés a converterem a licença para tratamento de saúde, cessada em 16/02/2025, em aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais;

b)
CONDENAR
as rés, a implantar a aposentadoria por invalidez permanente, desde a cessação da licença para tratamento de saúde, cessada (16/02/2025) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado.

c)
CONDENAR
as rés ao pagamento dos retroativos (16/02/2025) até o trânsito em julgado, com a observância a eventual compensação, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Aos valores supra, devem ser corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, referência que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora”.

O processo teve origem em “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERENDO SEJA CONCEDIDA LIMINARMENTE”, proposta por
Neiva Terezinha Andara
, 70 anos de idade, servidora pública efetiva estadual ocupante do cargo de Prof. Educ. Básica (Apoio ADM EDUC Profissionalizado-30) - Merendeira, lotada na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC, onde visa o restabelecimento da licença para tratamento de saúde e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, em razão de ter sido diagnosticada com neoplasia maligna com recidiva, circunstância que lhe retiraria a capacidade laborativa e justificaria a conversão do afastamento em benefício previdenciário definitivo.

Em suas razões recursais, o Reclamado arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento sob o seguinte argumento:

“A despeito da relevância da prova técnica e da flagrante controvérsia probatória existente nos autos, o magistrado de primeiro grau julgou a demanda com base exclusivamente em laudos médicos particulares apresentados pela autora, documentos de natureza unilateral e destituídos de força probatória suficiente para infirmar a conclusão da perícia administrativa do MTPREV, que atestou o restabelecimento da capacidade laborativa e justificou o indeferimento da prorrogação da licença para tratamento de saúde.

A r. sentença, assim, desconsiderou a existência de parecer técnico administrativo válido e contemporâneo, optando por conferir prevalência a elementos probatórios produzidos apenas pela parte autora, sem qualquer espécie de aferição imparcial.

Em nenhum momento foi oportunizado aos entes públicos o exercício pleno do direito de defesa mediante a produção de prova pericial judicial, mesmo diante de nítido conflito entre os documentos particulares e a avaliação oficial.

(...)

Tal divergência impunha a necessidade de dilação probatória, com a nomeação de médico para elaboração de laudo pericial, nos termos do art. 35 da Lei 9.099/95, para a correta elucidação dos fatos, sob pena de grave comprometimento da busca pela verdade real”.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial por inexistência de comprovação técnica idônea de incapacidade laboral permanente e da prevalência da perícia administrativa e da higidez do ato que reconheceu a capacidade laboral. Subsidiariamente, aduz a impossibilidade de pagamento retroativo sem a compensação dos valores percebidos na ativa.

A Reclamante, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Argumenta que não houve cerceamento de defesa e que restou comprovada a incapacidade laboral da autora.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001247-09.2025.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Neiva Terezinha Andara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o fundamento de ser necessária a realização de perícia judicial para constatar a capacidade laboral da Recorrida diante da controvérsia probatória existente nos autos.

A questão central da presente demanda reside na comprovação da (in)capacidade laboral da autora e, se for reconhecida a sua incapacidade, se é devido o restabelecimento da licença para tratamento de saúde e a sua conversão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Da análise dos autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos particulares e a perícia administrativa. De um lado, a autora juntou vários laudos médicos que atestam a sua incapacidade laboral por tempo indeterminado, sendo o mais recente datado em 20/10/2025, confeccionado pelo médico Dércio Alvares JR – CRM 7818, conforme abaixo se vê:

Eis outro laudo médico também juntado pela autora:

Nos laudos médicos juntados pela Reclamante constata-se que é portadora de:

CID C14.0
:
Neoplasia maligna da faringe, não especificada;

CID C10.2: Neoplasia maligna da parede lateral da orofaringe;

CID D11.0:

Neoplasia benigna da glândula parótida;

CID C76.0:

Neoplasia maligna da cabeça, face e pescoço;

CID C02.1
:

Neoplasia maligna da borda da língua;

Constam também nos laudos médicos que deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por tempo indeterminado, por não ter condições de realizar suas atividades.

De outro lado, também foram juntados os pedidos de afastamentos indeferidos pela perícia oficial do MTPREV, por ter sido concluído a inexistência de incapacidade laboral, conforme indeferimentos datados de 22/11/2024 e 24/01/2025:

Diante dessa divergência entre os laudos médicos particulares com os realizados pela perícia oficial do MTPREV, entendo ser necessária a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

Assim, considerando a existência de divergência relevante entre os laudos médicos particulares apresentados pela autora, que atestam incapacidade laboral por tempo indeterminado, e as conclusões da perícia administrativa do MTPREV, que indeferiram os pedidos de afastamento por ausência de incapacidade, e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e

acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
via de consequência,
anulo
a sentença e
determino
o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026